Tribunal: CARF
Processo: 10970.720087/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10970.720087/2018-59
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-006.260 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
MARCELO NOVAIS FRANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
CONTENCIOSO FISCAL. INOVAÇÃO.
Não se conhece do recurso voluntário quando este, de forma exclusiva, tratar
de temas estranhos ao contencioso fiscal instaurado pela impugnação ao
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por este tratar, exclusivamente, de tema estranho ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 11-61.061,
exarado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE,
fl. 46 a 51, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração referente Multa por
Falta na Entrega de Declaração de rendimentos no exercício de 2017.
O Auto de Infração consta de fl. 2 a 4 e sua descrição dos fatos e enquadramento
legal assim dispõe:
PESSOAS FÍSICAS
INFRAÇÃO: FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (COM
IMPOSTO DEVIDO)
Multa por falta de entrega da Declaração-IRPF relativa ao ano-calendário de
2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720087/2018-59
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720087/2018-59

O valor da multa aplicada (20% sobre o imposto devido) tem origem no Auto
de Infração (processo de n° 10970-720.086/2018-12) lavrado contra o contribuinte
aqui identificado, por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos e/ou
créditos de origem não comprovada, bem como por omissão de rendimentos da
atividade rural, com imposto devido montante de RS 263.735,85, cujo enquadramento
legal, fato gerador e valor da multa transcrevemos abaixo:
Falo Gerador Multa
30/04/2014 52.747,17
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 30/04/2014 e 30/04/2014:
"Art 88, inciso I, § 1o. alínea '"a"", da Lei n°8.981/95 c/c art. 27 da Lei
n°9.532/97" "Ait 964, inciso I, alínea ""a"', § 2o, inciso I e § 5o, do RIR/99"
Cientificado do lançamento em 11 de maio de 2018, conforme AR de fl. 13, o
contribuinte formalizou impugnação (fl. 35/36) em que fez um breve relato da celeuma fiscal e
de situação pessoal de saúde, submetendo ao julgador de 1a Instância apenas o seguinte pleito:
À vista de todo exposto, solicito o cancelamento da Multa Regulamentar
referente ao Auto de Infração do Imposto sobre a renda da Pessoa Física proveniente
do processo 10970-720.086/2018-12,uma vez que já está sendo penalizado por meioda
multa de oficio exigida no referido processo.
No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife/PE, por unanimidade de votos, julgar improcedente
a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
O contribuinte que desempenha atividade rural e teve receita bruta em valor
superior a R$ 128.308,50, em 2013, ou quem pretenda compensar, no ano calendário
2013 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou no próprio ano-
calendário de 2013 é obrigado a apresentar Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física. A falta da apresentação ou a apresentação fora do prazo da DIRPF enseja o
lançamento de multa de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto
devido, limitada a 20% do imposto devido, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 27 de novembro de 2018, conforme Termo de fl.
57, ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 61 a 68, em 11 de
janeiro de 2019, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720087/2018-59

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve síntese dos fatos, o contribuinte adentra efetivamente nas razões de
seu recurso, inicialmente apontando a necessidade da decisão recorrida em face da base de
cálculo utilizada de maneira equivocada para arbitramento da multa ora exigida.
Afirma que o valor apurado no presente processo decorre de tributo apurado como
devido nos autos do processo 10970.720086/2018-12, em que a fiscalização ressaltou que é
evidente que a atividade econômica desenvolvida pelo fiscalizado é exclusivamente rural. Por
esta razão, os rendimentos tributáveis deveriam ter sido apurados tendo como base de cálculo o
percentual de 20% da receita auferida.
Sustenta que, a despeito da conclusão sobre a natureza de sua atividade, deixou de
aplicar o mesmo percentual de 20% sobre o valor de R$ 598.694,02.
Lastreado em tal alegação, requer a defesa a reforma da decisão recorrida, para
que seja aplicada a base de cálculo correta para definição do valor devido a título de multa por
ausência de declaração, ou seja, deve-se, inicialmente, ajustar o tributo lançado no processo
10970.720086/2018-12 considerando todo o valor considerado omitido como sendo oriundo da
atividade rural e a este aplicando-se o percentual para arbitramento do rendimento tributável de
20%..
Resumidos os argumentos da defesa, constata-se que o contribuinte se limita a
pleitear que a presente autuação sofra os reflexos das alterações que entende devidas no processo
10970.720086/2018-12, o qual está sendo submetido a julgamento por esta Turma na mesma
sessão de julgamento do presente, tendo em vista reunião dos processos por vinculação,
conforme despacho de fl. 75/76.
Portanto, o pleito não chega a constituir um litígio fiscal, já que e natural que
eventual alteração do tributo devido apurado no processo principal ocasione o recálculo da multa
controlada no presente, sendo dever da unidade responsável pela administração do tributo
promover tal ajuste.
Por outro lado, há de se reconhecer que tais argumentos não foram objeto da
impugnação, onde apenas se pleiteou o cancelamento da exigência em razão do autuado já ter
sido penalizado com multa de ofício no processo principal.
Sobre o tema, importante destacar o que prevê o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720087/2018-59

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Desta forma, são consideradas não impugnadas e não devem ser conhecidas, as
matérias que não tenham siso expressamente contestadas na impugnação, por falta de
competência deste Conselho para avaliar questões que estejam fora da lide instaurada pela
impugnação ao lançamento.
Neste sentido, tendo em vista a inovação nas razões recursais e, ainda,
considerando a inexistência de litígio, voto por não conhecer do recurso voluntário, do que
resulta a definitividade da decisão de 1a Instância administrativa.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais que
integram o presente, não conheço do recurso voluntário por este tratar, exclusivamente, de tema
estranho ao litígio administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento.
Fica ressalvada a necessidade da unidade responsável pela administração do
tributo, se for o caso, recalcular a exigência em comento ajustando-a a eventual alteração do
tributo devido no processo 10970.720086/2018-12 ocorrida no seu curso regular.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital